Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701728-27.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NETO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: WALLAS SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO, nos autos de ação sob o procedimento comum ajuizada por WALLAS SILVA SANTOS em desfavor de JOSE NETO DOS SANTOS FERREIRA, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência em 10% do sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. O apelante interpôs a apelação sem apresentar a guia de custas e o comprovante de pagamento de boleto bancário. Em razão disso, essa Relatoria intimou-o para recolher o preparo no despacho de ID. 69426362: Embora o requerido, ora apelante, tenha pleiteado a gratuidade de Justiça na instância de origem (ID 63814855), não houve o seu deferimento, tampouco novo requerimento nesta fase recursal. Assim, ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, retornem-me os autos conclusos. O apelante juntou o documento de ID. 69731186. Intimado, o apelante juntou o documento de ID. 69731186. Com base apenas nele, não é possível aferir a que recurso e a qual processo se refere o pagamento. Não há elementos suficientes para concluir se houve o efetivo pagamento das custas referente ao processo, pois não gerou certidão do PagCustas e a guia não contém o número do processo ou o tipo de recurso interposto. À Secretaria da Turma para certificar se o preparo foi de fato recolhido e se a guia e comprovante juntados no ID 69731186 referem-se a este processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital